Tribunal: TJDFT
Processo: 0723885-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0723885-59.2025.8.07.0000 PACIENTE: NATHAN LUCAS MATOS MARTINS IMPETRANTE: ERICK SANTOS BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ERICK SANTOS BARROS em favor de NATHAN LUCAS MATOS MARTINS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (id 238376801, Processo n. 0707168-09.2025.8.07.0020) que manteve a decisão anterior que converteu em preventiva a prisão temporária do paciente (id 72890849, p. 27/30). Em suas razões, o impetrante narra, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 16 de maio de 2025, por força da decisão que converteu sua prisão temporária em preventiva, no bojo da investigação que apura a suposta prática dos delitos de estelionato eletrônico (artigo 171, §2o-A, do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288, do Código Penal). Afirma que a Defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pela Autoridade Coatora, datada de 08 de junho de 2025, sob o fundamento da garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, bem como pela insuficiência de medidas cautelares diversas. Defende, contudo, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a ilegalidade da decisão impugnada, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes e ocupação lícita, residência fixa e formação em nível superior. Alega que a confissão parcial na fase inquisitorial deve ser interpretada como indicativo de sua disposição em colaborar com a elucidação dos fatos e assumir as consequências de seus atos. Por todas essas razões, entende não estar presente o periculum libertatis. Diz ser plenamente possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer, por entender ausentes os requisitos da prisão preventiva, seja concedida liminarmente a ordem para revogar a prisão do paciente, ou subsidiariamente para que seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu a prisão temporário do paciente em preventiva. Confira-se (id 72890849, p 27/30): Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, especialmente os depoimentos tomados das vítimas em sede policial, há demonstração da ocorrência, em tese, do delito capitulado no art. 171, § 2o-A, do Código Penal. Ressalto que ao referido delito é cominada pela lei, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Compulsando os autos, verifica-se que, além da gravidade em concreto da conduta em tese praticada, o representado ARON PEREIRA se encontra preso preventivamente no Estado de Goiás (Processo no 5214121-45.2025.8.09.0168 – 3a Vara Criminal de Águas Lindas/GO) e indicou NATHAN como o líder do grupo. NATHAN LUCAS teria confessado os delitos, revelando a estrutura operacional do grupo. As investigações também colheram indícios da participação do acusado PHILIPE SILVA. Apesar de NATHAN e PHILIPE SILVA não possuírem passagens policiais, a sua suposta participação no esquema criminoso perpetrado, acarretando alto prejuízo à vítima, revela periculosidade e ousadia ímpares. De se ver que o grupo criminoso se articulou para supostamente praticar o golpe contra a vítima D.M.O, havendo notícia de outras vítimas, o que dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. A periculosidade concreta dos acusados é manifestada na reiteração delitiva e na informação de que o grupo possui atuação em mais de um Estado da Federação e haveria possibilidade concreta de fuga, caso não sejam decretadas as medidas extremas. De fato, a reiteração criminosa pela mesma infração patrimonial, com a existência de novas vítimas do golpe perpetrado, estaria a evidenciar perigo atual de liberdade comprometedor da ordem pública. Assim, no plano indiciário, a hipótese revela acentuado grau de comprometimento dos acusados com a seara delitiva. Destaco que ainda que ainda que não se trate de condenações com trânsito em julgado, a existência de inquéritos em andamento ou ações penais em curso já é suficiente para caracterização de risco à ordem pública. Do mesmo modo, bem fundamentada a decisão que, recentemente indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (08/06/2025), nos seguintes termos (Processo 0707168-09.2025.8.07.0020, id 238376801): Verifico que, no presente estágio, não houve mudança apta a modificar o cenário processual até aqui delineado, persistindo os requisitos legais e excepcionais da prisão preventiva. Nesse sentido, estão presentes requisitos suficientes de autoria e materialidade delitiva, conforme demonstram os elementos inquisitivos colhidos no bojo do inquérito policial, comunicação de ocorrência policial, declarações da vítima e testemunhas. Os fatos imputados penalmente ao acusado são graves, tendo em vista que as fraudes foram feitas nas compras de aparelhos celulares, efetivada por meio do site OLX, em concurso de pessoas, durante um determinado lapso temporal, demonstrando elevada ousadia em desrespeitar a norma penal, ocasionando prejuízos econômicos consideráveis a diversas vítimas, abalando seriamente à ordem pública, razão pela qual se faz necessária a manutenção da segregação cautelar do acusado, a fim de coibir a escala criminosa e diminuir a sensação de impunidade e o descrédito com o Poder Judiciário. Além disso, as penas em abstrato cominadas ao estelionato eletrônico e associação criminosa, superam a 04 anos de reclusão, cumprindo assim, outro requisito legal. Ademais, a condição do réu ser primário, possuir residência fixa no Distrito Federal, isso por si só, não implica revogação da prisão preventiva, mormente quanto latentes os requisitos legais e excepcionais para a prisão preventiva, como é o caso questão, na esteira da jurisprudência pacífica do e. TJDFT. Como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar da paciente com base em elementos concretos, tendo sido demonstrada a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, considerando a existência de outras investigações e ações penais em curso envolvendo, supostamente, o paciente na prática iterativa de atividades criminosas como meio de vida. Com efeito, não obstante a primariedade do paciente, no relatório policial e na denúncia foram narrados vários episódios acerca da atuação de NATHAN para o sucesso da empreitada criminosa de fraude/estelionato eletrônico, tais como de que adquiria chips e habilitava no CPF de terceiros (laranjas), enviava-os ao primeiro denunciado Aron, recebia os produtos da ação criminosa após o golpe e os encaminhava a Aron, ou ele próprio os revendia. Inclusive, na conduta delituosa narrada contra a vítima D. M. D. O., o paciente NATHAN teria recebido o celular da ofendida e, no mesmo dia, vendido o objeto na Feira dos Importados de Taguatinga. Como se verifica, com a denúncia se fazem presentes os indícios de autoria, e o perigo que o estado de liberdade do paciente representa se mostra pelas numerosas condutas delitivas narradas, bem como pelo risco de fuga. Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por fim, registro que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações do Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator